Tribunal: TJSP
Processo: 1045633-90.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ção da prova pericial para esclarecer a natureza das atividades tributadas. Providência que pode ser determinada de ofício pelo Tribunal. Precedente do STJ. Sentença anulada, com remessa do processo à origem para dilação probatória, prejudicado o exame do mérito recursal.
(TJSP; Apelação Cível 1045633-90.2019.8.26.0506; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:

APELAÇÃO – Anulatória – ISS – Serviços bancários – Sentença de procedência. Necessidade de complementação da prova pericial para esclarecer a natureza das atividades tributadas. Providência que pode ser determinada de ofício pelo Tribunal. Precedente do STJ. Sentença anulada, com remessa do processo à origem para dilação probatória, prejudicado o exame do mérito recursal.